Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008318-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Vícios Formais da Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (AGRAVANTE), VENISSIO OLIVO FEDRIZZI - CPF: 201.457.211-91 (AGRAVADO), DANIEL LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 003.104.561-85 (AGRAVADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ANANIAS BARROS - CPF: 630.591.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HAHN BARROS - CPF: 007.334.601-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HAHN - CPF: 017.047.081-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR HAHN - CPF: 810.648.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VENILDA FETTER - CPF: 957.486.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO. INÍCIO REGULAR DO PRAZO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MANUTENÇÃO DAS PENHORAS. MULTA E HONORÁRIOS DE 10%. ART. 523, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu nulidade da intimação eletrônica para pagamento do débito em cumprimento de sentença, reabrindo prazo legal e fixando honorários de sucumbência contra os agravantes.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve ciência inequívoca dos atos processuais por meio do acesso do advogado ao sistema eletrônico, afastando a nulidade da intimação e autorizando a contagem regular do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A ciência inequívoca do advogado regularmente constituído, registrada no sistema eletrônico em data posterior à decisão que determinou o pagamento, supre a intimação formal, conforme o art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006 e a jurisprudência consolidada do TJMT.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada fora do prazo legal. Aplica-se, portanto, a penalidade do art. 523, §1º, do CPC, com imposição de multa e honorários no percentual de 10%.
5. Inexistente resistência injustificada ou má-fé por parte dos agravantes, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. O acesso do advogado aos autos eletrônicos caracteriza ciência inequívoca dos atos processuais, suprindo a intimação formal e dando início ao prazo legal.
2. A apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a aplicação da multa e dos honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.
3. A condenação em honorários sucumbenciais exige resistência injustificada da parte vencida, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 523, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
– TJMT, EDcl no AI 0001982-56.1994.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 12.03.2025, DJE 12.03.2025.
– TJMT, AC 1001406-25.2020.8.11.0012, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 13.11.2024, DJE 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo, representado por seu inventariante, e por João Guilherme Monteiro Petroni, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Na origem, os exequentes Veníssio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi parcialmente acolhida.

O juízo da causa reconheceu a nulidade da intimação dos executados quanto ao comando de pagamento voluntário do débito (Id 112001982), determinando a reabertura do prazo legal e, ainda, condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no valor total da execução.

Indeferida a liminar recursal (id.
275492875).

Intimados os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id.
281782854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação consiste em verificar se houve nulidade na intimação dos agravados, de modo a justificar a reabertura do prazo para o pagamento do débito e eventual apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ou se, conforme alegam os agravantes, a ciência inequívoca do advogado constituído, demonstrada pelos sucessivos acessos ao processo eletrônico, afasta a necessidade de intimação formal.

A teor do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, considera-se realizada a intimação eletrônica no momento em que o advogado acessa o conteúdo da decisão no sistema, desde que haja certificação nos autos.

Em consulta aos autos de origem, constata-se que o advogado dos agravados, Dr. Pedro Pereira de Souza, regularmente constituído desde 2019, acessou os autos eletrônicos em 28/06/2023, data posterior à publicação da decisão que determinou o pagamento do débito.

Na sequência dos atos processuais, foi publicada, em 03/07/2023 a decisão de id. 121510489, por meio da qual se deferiu a penhora de ativos financeiros dos agravados, com o objetivo de satisfazer a obrigação executada.

O sistema aponta que, poucos dias depois, o advogado novamente acessou os autos, momento em que teve ciência inequívoca da decisão que autorizou as penhoras, efetivadas nos registros de id. 121738425 e 132601548. Além disso, foram realizados diversos acessos subsequentes, inclusive em datas próximas à homologação da penhora, o que reforça o conhecimento pleno e tempestivo dos atos processuais praticados.

A nulidade da intimação da parte em processo eletrônico somente se configura quando ausente a ciência inequívoca do advogado regularmente constituído nos autos. Nos casos em que o patrono acessa o processo e toma conhecimento do ato judicial, considera-se suprida a necessidade de intimação formal, afastando-se a declaração de nulidade e, por consequência, a reabertura de prazo.

Nesse contexto, não há que se falar em a alegação de nulidade processual, pois, além da inequívoca ciência do advogado, não se verifica qualquer prejuízo concreto.

Aplica-se, portanto, o princípio segundo o qual não se reconhece nulidade sem demonstração de dano efetivo.

Os agravados, cientes dos atos processuais, optaram por não cumprir a determinação judicial no prazo legal e somente quatro meses depois protocolaram impugnação, a qual foi equivocadamente tida como tempestiva pelo juízo da causa.

Tal conduta, além de fragilizar a alegação de nulidade, viola o dever de cooperação entre as partes e compromete a boa-fé processual, na medida em que cria obstáculos artificiais ao regular andamento da execução.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o acesso do advogado ao conteúdo do processo eletrônico supre a necessidade de intimação por meio de publicação, conferindo validade aos atos processuais praticados, como se observa dos arestos a seguir colacionados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...).
O acesso ao sistema eletrônico por advogado regularmente constituído caracteriza ciência inequívoca da decisão e dá início ao prazo recursal independentemente de intimação formal posterior
. (...). (N.U 0001982-56.1994.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUTOS ELETRÔNICOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
4. O acesso aos autos pelo advogado, em meio eletrônico, caracteriza ciência inequívoca dos atos processuais, dando início ao prazo para manifestação e configurando a intimação formal
. (...). (N.U 1001406-25.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Assim, considerando que o prazo legal passou a fluir a partir do acesso aos autos registrado em 28/06/2023, a ausência de pagamento voluntário enseja a aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

No entanto, a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais na decisão agravada não se sustenta, uma vez que os agravantes não deram causa à controvérsia e apenas buscaram a aplicação correta da norma processual.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, e reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e manter as penhoras já efetivadas, aplicando a multa de 10% e os honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Afasto
, por fim, a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025